Tribunal: STF
Processo: RE 73994
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-04
Data de publicação: 1972-09-04

Ementa:
MILITAR INTEGRANDO A F.E.B. COM SERVIÇO PRESTADO NA ITALIA. MOLESTIA
ACARRETANDO INVALIDEZ PARA O SERVIÇO E PRIVANDO-O DOS MEIOS DE
PROVER SUA SUBSISTENCIA. APURAÇÃO COM BASE NA PROVA. EFEITOS. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO AO ART. 119, III, A, DA
CONSTITUIÇÃO, INVOCANDO NEGATIVA DO ART. 33 DA LEI N. 2.370/54, NÃO
VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO.